Tribunal: TJMT
Processo: 1017091-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017091-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS - CPF: 011.299.161-03 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS DATOS – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017091-29.2021.8.11.0015

APELANTE:

DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS

APELADO:

TELEFONICA BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1017091-29.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na proporção equivalente a 1% sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão
”, razão pela qual pugna pela exclusão da respectiva multa (id.

163159416).

Nas contrarrazões o apelado requer de início, o indeferimento do benefício da assistência judiciária, uma vez que a autora não trouxe documentos que pudessem atestar a hipossuficiência alegada.

No mérito, pugna pela manutenção da multa pois “
o art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil estabelece que litigará de má-fé aquele que “alterar a verdade dos fatos” (II) ou “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” (III)
” (sic).

Menciona que a autora “
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com o pedido de indenização a título de danos morais, afirmando desconhecer a relação jurídica e o débito dela oriundo, regularmente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
” (sic).

Informa que “
conforme comprovado nos autos, a Apelante já contratou os serviços de telefonia móvel da Apelada, sendo titular da linha número (66)9.9988-8816, vinculada a conta 0316558505, habilitada em 14/07/2017 até 30/04/2018, no plano vivo controle, conforme contrato assinado e acompanhado dos documentos pessoais que comprovam a relação jurídica entre as partes
” (sic).

Sustenta que a autora usufruiu do serviço de telefonia e se tornou inadimplente, razão pela qual seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que pugna pela manutenção da sentença (id. 163159420).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 163246685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em revogação do benefício da assistência judiciária, concedido pelo magistrado na origem, pois a recorrida não trouxe nenhum elemento capaz de evidenciar a capacidade financeira da recorrente ou a ausência de sua hipossuficiência.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade quanto a contratação e utilização da linha telefônica pela empresa demandada, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa”. (TJ-MT 10059418720218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DOCUMENTOS JUNTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA CONTRATAÇÃO PRODUZIDA - NÃO IMPUGNADA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISTORÇÃO DOS FATOS - CONDENAÇÃO PROCESSUAL MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A demonstração documental da regularidade da contratação, corroborada pela conduta desidiosa da consumidora revela que esta não se desincumbiu do ônus de impugnar as provas que comprovaram fato impeditivo de seu direito, culminando no julgamento pela improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé, que também deve ser mantida nesta instância recursal. II -
Verifica-se que tem lugar correto a condenação da autora por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III do CPC/2015, ante o manejo da presente ação a partir da alteração da verdade dos fatos para se eximir da responsabilidade pelo adimplemento da dívida
”. (TJ-MT 10002068920208110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO -
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. (TJ-MT 10065004420218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023